Tribunal: CARF
Processo: 10410.003457/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003457/2007-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MARCIO COSTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1435/1439) interposto em face de decisão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls.
1408/1434) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito NFLD n° 37.000.226-1 (e-fls. 02/138), no valor total de R$ 287.663,20 e
competências 01/1999 a 11/2003, cientificada em 30/11/2005 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 139/142), extrai-se:
Este relatório é integrante da Notificação Fiscal do Lançamento de Débito — NFLD das
contribuições devidas a Seguridade Social, correspondente à e da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (a partir de
07/1997), as destinadas aos terceiros (Salário — Educação, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE e SESCOP), segurados e contribuinte individual, relativos à omissão e
declaração a maior nas respectivas Guias de Recolhimento do FGTS e Informação à
Previdência Social, discriminados no Relatório de Lançamentos — RL, juntados. (...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003457/2007-82
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Constituem fatos geradores os lançamentos relativos as folhas de pagamento, inclusive
os décimos terceiros salários, pagos ou creditados aos colaboradores, recibos de férias e
rescisões de contratos, pagamento efetuados a terceiros, contribuinte individual, assim
como os salários família e maternidades considerados no período declarados e omissos
nas respectivas GFIP.
Foram convencionados os códigos "L03 — Crédito Não Declarados em GFIP" e "L04 -
Diferenças Entre Resumos das Folhas Pagamento e GFIP" como bases para apuração
dos créditos encontrados.
Na impugnação (e-fls. 184/197), em síntese, se alegou:
(a) Improcedência do lançamento. As diferenças entre GFIP e folha não
procedem, pois o valor encontrado na GFIP da matriz corresponde ao somatório da matriz e nove
filiais. Assim, a declaração e o recolhimento foram centralizados na matriz. Os valores não
declarados em GFIP também foram pagos.
(b) Juros e Multa.
O julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 386), tendo a fiscalização
apresentado a Informação Fiscal de e-fls. 388/391 a esclarecer que contribuintes individuais não
foram declarados em GFIP, que as guias foram apropriadas e que os recolhimentos nas filiais
foram apropriados na LDC 37.000.225-3, levantamento L02, conforme RDA.
Nova conversão em diligência (e-fls. 408/410) ensejou a Informação Fiscal de e-
fls. 411/412 a opinar pela retificação do lançamento, uma vez que, como constou no item 9 do
despacho de diligência, o lançamento teria considerado valores das filiais na matriz sendo que as
contribuições das filiais já estariam agrupadas no LDC 37.000.225-3, logo indica planilha para
retificação da filial 0010-11 (e não da matriz 0001, note-se).
O contribuinte apresentou manifestação acompanhada de GFIPs retificadoras para
individualizar as informações da matriz e das filiais (e-fls. 415 e seguintes).
Comandada nova diligência (e-fls. 1265), foi emitida a Informação Fiscal de e-fls.
1389 relatando que houve a bitributação em função das GFIP da matriz estarem com valores
acima das folhas efetivamente pagas, o que gerou as retificações das GFIPS conforme os valores
lançados nos anexos I, II e III, devendo o DAD ser retificado tendo por paradigma os anexos
citados e tendo por norte o constante no GFIP/WEB.
Finalmente, uma última conversão do julgamento gerou a Informação Fiscal de e-
fls. 1392/1397, tendo a fiscalização opinado pela retificação parcial do lançamento (NOVOS
ANEXOS I e II e ANEXO III das fls. 1424 a 1426), destacando que: (1) os valores constantes do
NOVO ANEXO I não deverem ser excluídos e nem alterados por não estarem lançados no LDC
37.000.225-3, tratando-se do levantamento L03 – Créditos não Declarados em GFIP; (2) no
NOVO ANEXO II constam as retificações que deve sofrer o DAD em face das GFIPs
retificadoras constantes do GFIP WEB, mas não houve bitributação, pois a LDC correspondem
aos valores confessados sem a acumulação nas GFIPs da matriz e os valores da LDC não
correspondem aos das GFIPs originárias por ser o levantamento L02 menor que os declarados
nas GFIPs acumuladas originalmente, ou seja, são os valores efetivamente pagos ou creditados,
sendo que na NFLD os valores lançados diferem dos contidos na LDC; (3) conforme observação
contida no item "6" do despacho folha 6.318 do volume XV da Retificação do Auto de infração n
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

37.002.965-8, as divergências na comparação dos valores confessados na LDC 37.000.225-3 e
na NFLD 37.000.226-1 foram demonstradas, inclusive considerando-se os valores efetivamente
apresentados para o estabelecimento 0010-11 e não os valores repetidos inicialmente.
Intimada do resultado das diligências em 08/06/2007, a empresa não se
manifestou (e-fls. 1404/1407).
A seguir, transcrevo do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls.
1408/1412):
A alegação defensória relativa à confecção errônea das GFIP, pela centralização das
informações de todos os segurados da empresa apenas no estabelecimento matriz, foi
contemplada com a concordância do auditor notificante em retificar o lançamento com
base nas novas GFIP apresentadas, fls. 1430/1431.
Observe-se que após este pronunciamento da autoridade Fiscal o contribuinte
notificado, malgrado a oportunidade que lhe foi concedida, não mais se manifestou, o
que indicativo de sua concordância com a proposta de retificação apresentada.
O demonstrativo de apropriação das guias de recolhimento apresentadas pelo
contribuinte encontra-se no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA, fls. 109/128, assim, somente poderia ser acatada a alegação do não
aproveitamento de alguma GPS, caso o contribuinte houvesse indicado especificamente
qual guia havia sido negligenciada no procedimento de apuração fiscal.
Concluímos, portanto, que o crédito em tela deva ser retificado conforme
pronunciamento do auditor , afastando portanto a pretensão defensória de declaração de
nulidade do lançamento, posto que este se reveste dos requisitos legais de validade.
Ante o exposto, VOTO pela procedência parcial do crédito, devendo a retificação do
mesmo obedecer ao proposto no ANEXO II, fls. 1435/1439.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 22/08/2008 (e-fls. 1433/1434), o
contribuinte interpôs em 22/09/2008 (e-fls. 2085) recurso voluntário (e-fls. 1435/1439),
alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimado no dia 22 de agosto, o recurso é tempestivo.
(b) Improcedência do lançamento. O contribuinte, por ocasião de sua
manifestação na fase de impugnação, demonstrou exaustivamente, através de
relatório e documentos, a improcedência do lançamento, cuja apreciação por
parte do fisco não fora tratada de forma minudente, a fim de excluir esses
valores do referido lançamento, bem como não houve a apreciação com maior
cautela da autoridade julgadora sobre esses pontos específicos, cuja análise e
pronunciamento é obrigação do julgador e um direito subjetivo do contribuinte.
Diante do reconhecimento do auditor fiscal, no sentido de retificar o
lançamento com base nas novas GFIP apresentadas, não poderia ter ele
aproveitado apenas parte dos argumentos e documentos anexados aos autos,
mas sim todos os elementos que consubstanciam a inexistência de qualquer
pendência tributária, seja da obrigação principal ou acessória. Mesmo já tendo
se desincumbido desse ônus, o contribuinte renova a juntada das GFIP, GPS,
protocolo de envio das referidas GFIP, bem como relatório, desta feita, de
forma comparativa, demonstrando a inconsistência do lançamento. Os créditos
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

tidos por não declarados nas GFIP pelo fisco, de forma paradoxal, foram sim
declarados, conforme se pode comprovar nas cópias das próprias GFIPs
anexadas, levando o lançamento a sua total IMPROCEDÊNCIA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira dia 22/08/2008 (e-fls.
1433/1434), o recurso interposto em 22/09/2008 (e-fls. 2085) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. Antes de adentrar a análise de haver ou
não decadência de parte das competências, tenho de ressaltar que o processo não se encontra
apto a possibilitar o julgamento do mérito, como a seguir explicito.
A fiscalização explicitou valores considerados nos levantamentos L02 (vertido no
LDC n° 37.000.225-3), L03 (não declarado em GFIP) e L04 (declarado em GFIP) no Quadro
Demonstrativo de e-fls. 146/181, indicando a fonte documental das apurações. Os dados
apurados a ensejar a presente NFLD 37.000.226-1 (L03 e L04) foram especificados no RL –
Relatório de Lançamentos, com a especificação de se tratar de não declarado (L03) ou de
diferença entre declarado e folha de pagamento (L04) (e-fls. 41/58).
Na impugnação, o contribuinte sustenta que as diferenças decorreriam do fato de a
GFIP da matriz ter incluído indevidamente informações das filiais e de ter efetuado o
recolhimento mesmo das contribuições não declaradas em GFIP. Para provar suas alegações,
instrui a defesa com relatórios (tabelas de e-fls. 229/243), GRPS/GPSs (e-fls. 244/284) e folhas
de rosto de GFIPs (e-fls. 285/382), tendo a petição de impugnação narrado competência a
competência a inconsistência considerada como havida pelo recorrente (e-fls. 185/196),
exemplifico com a narrativa apresentada (e-fls. 190) para a competência 12/2000:
Na competência 12/00, pág 16, do DAD - Discriminativo Analítico de Debito, o Sr.
Fiscal do INSS, apurou uma diferença de R$ 9.832,76 e essa diferença é proveniente do
valor total das folhas de pagamento (matriz e filiais) menos a folha de pagamento da
matriz. Nessa competência, o somatório das folhas de pagamento da matriz com as
filiais atinge o montante de R$ 26.896,02, sendo informado na GFIP a importância de
R$ 27.096,02, restando uma diferença de R$ 200,00, informada a maior.
As duas últimas competências do lançamento (DAD, e-fls. 26/27) não se referem
ao estabelecimento matriz e para estas a defesa assevera:
Na competência 03/03, pag 23, do DAD - Discriminativo Analítico de Debito, o Sr.
Fiscal do INSS, apurou uma diferença de R$ 1.207,07 e essa diferença é proveniente do
valor total das folhas de pagamento (matriz e filiais) menos a folha de pagamento da
matriz. Nessa competência, o somatório das folhas de pagamento da matriz com as
filiais atinge o montante de R$ 11.533,02, sendo informado na GFIP a importância de
R$ 10.414,56, restando uma diferença de R$ 1.118,46, a ser usada como base de cálculo
para pagamento.
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Na competência 04/03, pag 23, do DAD - Discriminativo Analítico de Débito, o Sr.
Fiscal do INSS, apurou uma diferença de R$ 1.254,03 e essa diferença é proveniente do
valor total das folhas de pagamento (matriz e filiais) menos a folha de pagamento da
matriz. Nessa competência, o somatório das folhas de pagamento da matriz com as
filiais atinge o montante de R$ 8.668,67, sendo informado na GFIP a importância de R$
8.982,77, restando uma diferença de R$ 314,10, informada a maior.
Após algumas conversões do julgamento em diligência, a fiscalização opinou pela
retificação parcial do lançamento, nos termos das Informações Fiscais a pouco explicitadas no
relatório.
No meio tempo, o impugnante carreou aos autos GFIPs retificadoras (e-fls.
425/1260), tendo o relator ao comandar diligência carreado telas do GFIPWEB (e-fls.
1266/1375).
O Acórdão de Impugnação retificou em parte o lançamento e o recorrente em suas
razões recursais (e-fls. 1435/1439) persistiu no seu inconformismo sustentando a improcedência
do lançamento, como teria demonstrado durante a fase de impugnação por documentos e
relatórios (tabelas).
Como a autoridade lançadora e o Acórdão de Impugnação aproveitariam apenas
parte dos argumentos e documentos, postula a apreciação de todos os elementos já apresentados
para se concluir pela inexistência de qualquer pendência tributária, mas, de qualquer forma, os
carreia novamente (e-fls. 1440/2084).
Para a perfeita compreensão da lide, destaco que, o lançamento original envolveu
apenas a matriz e a filial 0010-11, sendo naquela constituído crédito para o período descontínuo
de 01/1999 a 11/2003 nos códigos L03 e L04 (na matriz não houve lançamento nas competências
03/2003 e 04/2003) e nesta constituído crédito apenas para as competências 03/2003 e 04/2003 e
no código L03.
Conforme DADR (e-fls. 1413/1428 e 1462), o Acórdão de Impugnação manteve
em relação ao Levantamento L03 as competências 01/1999 a 09/2001, 11/2001 a 01/2002,
03/2002 a 12/2002, 02/2003 e 06/2003 a 11/2003; e, em relação ao Levantamento L04, as
competências 03/2003 e 04/2003.
Assim, em face do levantamento L03 estabelecimento matriz: para as
competências 01/1999 a 09/2001, 11/2001 a 01/2002 e 03/2002 a 12/2002, a única rubrica de
contribuição no DAD com crédito é a 14 C.Ind/Adm/Aut; para as competências 02/2003,
06/2003 a 08/2003, 10/2002 e 11/2003, só restou crédito nas rubricas 81, 82, 85, 86 e 87; e para
a competência 09/2003, há apenas credito na rubrica 81. Em face do levantamento L03 filial
0010-11: para as competências 03/2003 e 04/2003, há crédito nas rubricas 12, 13, 81, 82, 85, 86
e 87
Por fim, em relação ao levantamento L04 estabelecimento matriz, foi mantido:
competência 07/2001, a única a gerar crédito é a rubrica 87; para as competências 11/2001 e
11/2002 as rubricas 81, 82, 85, 86 e 87; e para a competência 12/2001, as rubricas 12, 13, 81, 82,
85, 86 e 87.
Passo a analisar a competência 12/2000, a título de exemplo.
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

No RL (e-fls. 43), consta o levantamento L03 – matriz com lançamento em PRO
Pró-labore de R$ 5.000,00 e a observação valores não declarados em GFIP.
No RL (e-fls. 53), ainda constam os levantamentos L04 – matriz com
levantamentos em BC Remuneração de R$ 9.832,76 e a observação DIFERENÇA ENTRA
VALOR DEC GFIP E FPGTO; DS Desconto Segurados de R$ 766,22 e a observação
DIFERENÇA ENTRA VALOR DEC GFIP E FPGTO; e DED Deduções de R$ 182,02 e a
observação Rateio de dedução.
No levantamento L03 do DAD (e-fls. 09), consta a BC C Ind/Adm/Aut de R$
5.000,00, a gerar contribuição de R$ 1.000,00 (rubrica 14).
No levantamento L04 do DAD (e-fls. 20), consta SC Empregado/avulso de R$
9.832,76, a gerar, em face das rubricas 11, 12, 13, 15 e 22, a constituição de contribuição da
empresa (rubrica 12), Sat/rat (rubrica 13) e para Terceiros (rubrica 15), após apropriações e
dedução.
No DADR (e-fls. 1415 e 1424), como já dito, foi mantido apenas o lançamento da
rubrica 14, advindo da não declaração do PRO Pro-labore de R$ 5.000,00 no levantamento L03 e
integralmente cancelados os lançamentos pertinentes ao levantamento L04.
No Quadro Demonstrativo dos Valores Lançados nos Códigos L02, L03 e L04 (e-
fls. 147), a rubrica PRO estava relacionada em coluna a mencionar o levantamento L02 e, por
conseguinte, indiciava sua inclusão no LDC. Essa situação inclusive motivou a conversão do
julgamento em diligência pela DRJ.
No ANEXO I (e-fls. 1394/1396) da última Informação Fiscal (e-fls. 1393), a
fiscalização evidenciou o apurado a partir da folha de pagamento para a rubrica PRO e outras no
levantamento L03, especificando que para os dados ali relacionados não foram declarados em
GFIP e nem lançados no LDC 37.000225-3.
Em face dos elementos apresentados pelo contribuinte, não tenho por evidenciado
que as rubricas e valores pertinentes ao levantamento L03 relacionados no ANEXO I (e-fls.
1394/1396) tenham sido declarados nas GFIPS originais (CTN, art. 138) ou tenham integrado o
LDC. Logo, não apenas para esta competência e para o levantamento PRO, mas para todas as
competências e levantamentos do Anexo I o raciocínio aqui desenvolvido se aplica.
Note-se que, segundo a autoridade lançadora, tais valores não deveriam ser
retificados, por não estarem entre parêntese no ANEXO III de fls. 1424/1426 (e-fls. 1386/1388),
conforme observação final da fl. 1426 (e-fls. 1388).
No Anexo II (e-fls. 1397/1401) da última Informação Fiscal (e-fls. 1393), a
fiscalização demonstrou que reconheceu como pertinentes ao estabelecimento matriz apenas os
rendimentos informados para segurados empregados nas GFIPs retificadoras constantes do
GFIPWEB (exportadas ao tempo da diligência).
No GFIPWEB (e-fls. 1337), consta para a competência 12/2000, a informação
CAT 01 R$ 17.263,26, sendo este o valor constante tanto no GFIPWEB como na GFIP
apresentada em meio papel carreada aos autos pelo recorrente (e-fls. 1750). O mesmo se opera
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

em relação à Remuneração 13° de R$ 7.585,05 (e-fls. 1750). Note-se que o GFIPWEB é
alimentado pelas GFIPs transmitidas pelo contribuinte.
Na e-fls. 1399, consta do referido ANEXO II valores da matriz em relação à
competência 12/2000 (valores fora dos parêntesis são os que se opina como a retificar):
LEV
RUBRICAS
VL. FOLHA
E LDC
OS VALORES
CONSTANTES
DO DAD
PASSAM DE
DIFERENÇAS
ENTRE VALORES
DAS FOLHAS E OS
DECLARADOS A
MAIOR (acumulado
pelas filiais) NA
GFIP MATRIZ
LANÇADOS NA
NFLD 37.000.226-1
NOVOS VALORES DAS GFIPS
RETIFICADAS PELO
CONTRIBUINTE NO SISTEMA
INTERNO GFIP/WEB
VALORES
CONSTANTES NO
DAD PASSAM
PARA
L04
BC
17.263,26
27.096,02
9.832,76
17.263,26
0,00
L04
BC
14.805,76
14.805,76
0,00
7.585,05
(7.220,71)
L04
DS
1.243,24
1.243,24
0,00
0,00
(1.243,24)
L04
DSF
277,82
459,84
182,02
277,82
0,00
L04
DS
1.428,20
2.194,42
766,22
1.427,99
(0,21)
Note-se que as colunas “VL. FOLHA E LDC” e “OS VALORES CONSTANTES
DO DAD PASSAM DE” coincidem com o constante das colunas “VL FOLHA L02” e
“SOMATÓRIO DOS VALORES DEC. EM GFIP” do Quadro Demonstrativo de e-fls. 146/181,
este a embasar o lançamento.
Portanto, o que estava na folha alimentou o levantamento L02 (= “VL. FOLHA E
LDC” = “VL FOLHA L02”) e o declarado em GFIP que o excedeu originou o levantamento
L03, por isso um lançamento de diferença.
Nesse ponto, tenho de ressaltar que o levantamento L02 não gerou apenas o LDC
37.000.225-3, mas também o documento GPS 00.000.020-8, tendo este quitado o Item
Segurados do Levantamento L02, tanto que no RADA (e-fls. 115) da competência 12/2000 para
o estabelecimento matriz consta:
Documentos Apresentados
Tipo
Quantidade DEBCAD
C.Pag.
Total INSS
Tot.Terc.
Tot. Liq.
Tot. C/Acr.
Leg.
GPS
1
2100
5.679,14
1.001,27
6.680,41
7.681,68
TOTAL DA COMPETÊNCIA----------------------------------
5.679,14
1.001,27
6.680,41
7.681,68
Apropriação Efetuada
Documento
Item
Levantamento
Prioridade
Vl. Apropriado
GPS 00.000.020-8
Segurados L02
1
2.393,62
LDC 37.000.225-3
Empresa
L02
1
2.701,32
NFLD 37.000.226-1
Segurados L04
1
584,20
TOTAL INSS---------------------------------------------------------------------------------------
5.679,14
LDC 37.000.225-3
Terceiros
L02
1
1.001,27
TOTAL TERCEIROS-----------------------------------------------------------------------------
1.001,27
Portanto, na competência 12/2000 a apropriação da GPS 2100 (com INSS no
valor de R$ 5.679,14) ensejou o pagamento para o Item Segurado de R$ 2.977,82 (2.393,62 +
584,20 = L02 + L04). Nova mente transcrevo excerto do ANEXO II (e-fls. 1399), com foco no
DS:
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

LEV
RUBRICAS
VL. FOLHA
E LDC
OS VALORES
CONSTANTES
DO DAD
PASSAM DE
DIFERENÇAS
ENTRE VALORES
DAS FOLHAS E OS
DECLARADOS A
MAIOR (acumulado
pelas filiais) NA
GFIP MATRIZ
LANÇADOS NA
NFLD 37.000.226-1
NOVOS VALORES DAS GFIPS
RETIFICADAS PELO
CONTRIBUINTE NO SISTEMA
INTERNO GFIP/WEB
VALORES
CONSTANTES NO
DAD PASSAM
PARA
L04
DS
1.243,24
1.243,24
0,00
0,00
(1.243,24)
L04
DS
1.428,20
2.194,42
766,22
1.427,99
(0,21)
Note-se que o total do item Segurado apurado pela fiscalização para o
estabelecimento matriz em “VL. FOLHA E LDC” (=“VL FOLHA L02” do Quadro
Demonstrativo) é de R$ 2.671,44 (1.243,24 + 1.428,20) e se somarmos a este valor a diferença
de R$ 766,22 teremos o total de R$ 3.437,66. Note-se ainda que como os valores da última
coluna à direita do Anexo II estão dentro de parênteses, o fiscal opinou por não haver retificação
em relação às linhas acima.
Considerando-se o Quadro Demonstrativo, o ANEXO II, o RL, o RADA e o
DAD, podemos inferir que esse valor de R$ 3.437,66 foi dado por quitado nos seguintes termos:
Documento
Levantamento Valor Quitado
GPS 00.000.020-8
L02
2.393,62
NFLD 37.000.226-1
L04
584,20
DED Dedução na NFLD, ver RL e DAD
L04
182,02
DSF no Quadro Demonstrativo e no Anexo II
L02
277,82
TOTAL
3.437,66
Portanto, ao reconhecer no ANEXO II que houve uma majoração indevida não
apenas da base de cálculo (BC), mas também das contribuições descontadas de segurado (DS) e
dos descontos de salário família (DSF), aparentemente deveria ter sido considerado o impacto da
redução da contribuição do segurado lançada em relação à apropriação de GPS, eis que o
lançamento não se deu pela informação da base de cálculo, o sistema não recalculou as
apropriações.
Contudo, esse impacto foi levado em consideração na tabela (fora dos parênteses
da última coluna) apenas quando o valor de dedução retificado foi superior ao valor constante na
coluna VL. FOLHA E LDC do ANEXO II, exemplifico:
LEV
RUBRICAS
VL. FOLHA
E LDC
OS VALORES
CONSTANTES
DO DAD
PASSAM DE
DIFERENÇAS
ENTRE VALORES
DAS FOLHAS E OS
DECLARADOS A
MAIOR (acumulado
pelas filiais) NA
GFIP MATRIZ
LANÇADOS NA
NFLD 37.000.226-1
NOVOS VALORES DAS GFIPS
RETIFICADAS PELO
CONTRIBUINTE NO SISTEMA
INTERNO GFIP/WEB
VALORES
CONSTANTES NO
DAD PASSAM
PARA
L04
DS
1.181,14
2.000,35
819,21
1.215,37
34,23
Retomo que em relação à competência 12/2000 ao tempo do lançamento se
considerou como contribuição de Segurado quitada o valor total de R$ 3.437,66, mas, no
contexto do ANEXO II, só é efetivamente devido o valor de R$ 2.671,23, a gerar uma possível
sobra de apropriação indevidamente não considerada e um excesso de dedução da rubrica DSF.
De qualquer forma, no que toca a presente NFLD poderíamos ter supostamente como indevidas
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

tanto a rubrica 11 Segurados de R$ 766,22 como a dedução de R$ 182,02, sendo supostamente
liberado um valor de GPS indevidamente apropriado na Rubrica 11 de R$ 584,20, a quitar
parcialmente o crédito mantido na rubrica 14 C.ind/adm/aut.
Ao efetivar a retificação, entretanto, a Turma de Julgamento da DRJ
aparentemente considerou o impacto nas contribuições apuradas e lançadas dos valores negativos
entre parênteses (zerado), mas não para as não lançadas, eis que aparentemente empreendeu a
retificação mediante lançamento individual de exclusão (lançamento negativo do valor de
contribuição a excluir) da contribuição constituída após apropriações o que não gera saldo de
valores a serem apropriados, mesmo se tendo decidido pela redução da base de cálculo o que
afeta também a contribuição não constituída por apropriação de GPS.
Isso fica mais claro na competência 01/2001 para a qual a fiscalização apresentou
as seguintes considerações no ANEXO II (1399):
LEV
RUBRICAS
VL. FOLHA
E LDC
OS VALORES
CONSTANTES
DO DAD
PASSAM DE
DIFERENÇAS
ENTRE VALORES
DAS FOLHAS E OS
DECLARADOS A
MAIOR (acumulado
pelas filiais) NA
GFIP MATRIZ
LANÇADOS NA
NFLD 37.000.226-1
NOVOS VALORES DAS GFIPS
RETIFICADAS PELO
CONTRIBUINTE NO SISTEMA
INTERNO GFIP/WEB
VALORES
CONSTANTES NO
DAD PASSAM
PARA
L04
BC
18.391,08
29.408,71
11.017,63
18.327,34
(63,74)
L04
DSF
258,66
469,42
210,76
258,66
0,00
L04
DS
1.476,77
2.340,94
864,17
1.471,40
(5,37)
Destaque-se que o fiscal especificou para se considerar os valores fora dos
parêntesis, mas a DRJ aparentemente considerou que a base de cálculo apurada constante do
DAD de R$ 11.017,63 (e-fls. 21) foi integralmente excluída, uma vez que no DADR (e-fls. 424)
há lançamento de exclusão do total apurado no DAD (e-fls. 21) para as rubricas 12, 13 81, 82,
85,86 e 87 (ainda que e não para a base de cálculo), o que significa uma aparente não liberação
do valor apropriado de GPS para a contribuição da empresa. Foi calculada no DAD para a
rubrica 12 R$ 2.203,53, mas após apropriação de GPS constituído R$ 1.391,92, valor este que
restou cancelado no DADR. Em relação à rubrica 11 Segurados, ocorreu a mesma situação já
descrita para a competência anterior (apropriação de 653,41 e dedução de 210,76, sendo dada por
quitada no DAD a totalidade da rubrica 11, mas pelo ANEXO II todos contribuição e dedução
são indevidas e a apropriação gera saldo a apropriar aparentemente desconsiderado na
retificação).
Como parte das apropriações das contribuições previdenciárias não subsiste, esse
valor deveria, em tese, ser considerado na mesma competência para ser apropriado nas
contribuições previdenciárias subsistentes, especificamente na rubrica 14. A situação em tela não
se reflete nas contribuições para terceiros, eis que a sobra de recolhimentos de contribuição
previdenciária não pode ser aproveitada para as contribuições para terceiros, somente sobra de
contribuição para terceiros pode ser apropriado para as contribuições para terceiros.
Como a situação aparentemente se refletiu em outras competências a mesma
análise a elas se aplicaria. Por fim, a inconsistência detectada envolve o estabelecimento matriz,
logo aparentemente a situação em questão não interfere no lançamento havido para a filial 0010-
11.
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Além disso, ponto relevante consiste em que não está claro, a partir dos elementos
constantes dos autos, qual foi a observação contida no item "6" do despacho folha 6.318 do
volume XV da Retificação do Auto de infração n° 37.002.965-8, mencionada na Informação
Fiscal de e-fls. 1393/1393. Ressalto que o DEBCAD em questão não consta dentre os
documentos emitidos no procedimento fiscal (TEAF, e-fls. 144).
Assim, considero que a devida compreensão do ocorrido demanda a análise dos
lançamentos efetivados no Sistema Siscol para se verificar competência a competência qual
efetivamente o retificado, bem como a colheita de elementos fáticos para se formar convicção
acerca de ter havido ou não apropriação que deixou de ser liberada ou se liberada deixou de ser
realocada em contribuição de mesma espécie.
Logo, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal, carreando a documentação em que se lastreia, esclareça:
(1) Quais lançamentos foram constituídos no LDC 37.000.225-3 ? Carrear cópia
aos autos do LDC 37.000.225-3. Houve retificação nos documentos GPS
00.000.020-8 e LDC 37.000.225-3 ? Em havendo, evidenciar tal retificação,
inclusive os procedimentos de retificação adotados e eventuais recolhimentos a
restar como não apropriados por competência e espécie de contribuição.
(2) Qual a forma de retificação adotada na NFLD n° 37.000.226-1 no Sistema
Siscol ? Se Plano de Retificação, especificar o plano adotado, a evidenciar
item, levantamento, período e estabelecimentos. Se retificados lançamentos
individualmente, quais os lançamentos de retificação individualmente
comandados no documento NFLD 37.000.226-1? Se retificados os lançamento
individualmente, deve ser carreada aos autos tabela a explicitar para cada
competência todos os lançamentos individuais de retificação empreendidos
com os respectivos levantamentos (p. ex.: L03 ou L04), código/item de
Lançamento (p. ex:. 01 SC Empreg/avulso, 03 BC C. IND/Adm/Aut, 11
Segurados, 12 Empresa, 13 Sat/rat, 14, C.Ind/Adm/Aut, 15 Terceiros, 22
Deduções, 81 FNDE, 82 INCRA, 85 SENAC, 86 SESC, 87 SEBRAE) e valor
positivo ou negativo informado no sistema SISCOL na retificação do
documento NFLD n° 37.000.226-1. Se conjugados plano e retificação de
lançamento individualmente, evidenciá-los nos termos acima fixados.
(3) Após a retificação evidenciada no DADR de e-fls. 1413/1428 e 1462, como
restaram apropriados: GRPS, GPS, LDC, CRED (créditos diversos), inclusive
em relação aos documentos GPS 00.000.020-8 e LDC 37.000.225-3 ? Para
responder esse quesito, deve ser apresentado novo RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados a considerar a retificação
empreendida no DADR de e-fls. 1413/1428 e 1462 e a evidenciar quais as
contribuições (Item) foram mantidas na retificação e quais foram consideradas
como quitadas por apropriação de GRPS, GPS, LDC, CRED. Na eventual
impossibilidade técnica de se gerar tal documento no Sistema Siscol, a Receita
Federal deverá elaborá-lo manualmente e de modo a conter todas as alterações
decorrentes da retificação veiculada no DADR (e-fls. 1413/1428 e 1462) e
contemplar todos os dados de um RADA gerado automaticamente, com
destaque para os advindos das GPS 00.000.020-8 e LDC 37.000.225-3.
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2401-000.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

(4) Em face dos documentos constantes no RDA – Relatório de Documentos
Apresentados (e-fls. 59/109), após a retificação empreendida no DADR de e-
fls. 1413/1428 e 1462, restou recolhimento não apropriado? Havendo,
especificar por competência e a diferenciar contribuições previdenciárias e
contribuições para terceiros.
(5) Qual a observação contida no item "6" do despacho folha 6.318 do volume XV
da Retificação do Auto de infração n° 37.002.965-8 ? Se a referência ao
número do Auto de infração estiver incorreta, ainda assim deve ser esclarecido
qual o conteúdo a que se refere a Informação Fiscal de e-fls. 1392/1397.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital